Tribunal: STF
Processo: RHC 254769
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Associação para tráfico. Reexame de provas. Impossibilidade. Maus antecedentes. Termo final. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso anterior, no qual o agravante questionava sua condenação por associação para tráfico de drogas.



II. Questão em discussão



2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reexame do conjunto fático-probatório que embasou a condenação do agravante; e (ii) saber se é possível considerar negativa a circunstância judicial dos antecedentes do agente (Tema 150 da Repercussão Geral).



III. Razões de decidir



3. A discussão sobre a confiabilidade e suficiência das provas quanto à culpa do réu configuraria novo julgamento do caso, o que é reservado à instância ordinária.



4. No tocante aos maus antecedentes, o termo final para sua consideração é a data da infração posterior, conforme o art. 64, I, do Código Penal.



IV. Dispositivo



5. Agravo Regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 64, I.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 255.160 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2025; STF, HC 254.255 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025; STF, RE-RG 593.818 (Tema 150 da Repercussão Geral).